Tribunal: STF
Processo: ADI 6455
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. FIXAÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. LIMITAÇÃO A 90,25% (NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO DÉCIMOS POR CENTO) DO SUBSÍDIO MENSAL DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO. INCOMPATIBILIDADE COM O MODELO ESTABELECIDO NO ART. 37, XI E § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Na definição do subteto remuneratório a ser observado para os servidores públicos dos Estados e do Distrito Federal, compete ao ente federado optar entre (i) um subteto por poder, que corresponderá, no caso dos servidores do Judiciário, ao subsídio mensal de desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% (CF, art. 37, XI); ou (ii) um subteto único, equivalente ao subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, considerados os servidores de todos os poderes, com exceção dos deputados estaduais e distritais (CF, art. 37, § 12). Precedentes.



    2. É incompatível com o modelo preconizado na Constituição Federal a fixação, a título de subteto da remuneração dos servidores do Poder Judiciário estadual, da percentagem de 90,25% do subsídio mensal do cargo de juiz de direito substituto.



    3. Pedido julgado procedente, para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei n. 2.409, de 16 de novembro de 2010, do Estado do Tocantins, na redação dada pela Lei n. 3.298, de 30 de novembro de 2017.